Tribunal: TJSP
Processo: 1013559-31.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em razão da prescrição. Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente que pode ser paga a qualquer momento pelo devedor sem direito a repetição do indébito. Danos morais não configurados. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em razão da prescrição. Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente que pode ser paga a qualquer momento pelo devedor sem direito a repetição do indébito. Danos morais não configurados. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.